Tribunal: TJSP
Processo: 1500259-19.2018.8.26.0218
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO – O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS BEM DOSADAS -

Ementa:
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO – O princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cujas circunstâncias não evidenciam a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS BEM DOSADAS - REGIME PRISIONAL – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO – POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.